Tribunal: TJMT
Processo: 1022159-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022159-05.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (SUSCITANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (SUSCITANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (SUSCITADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), PELOPIDAS BERNARDI - CPF: 534.583.110-68 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT, Dr. Michel Lotfi Rocha da Silva (SUSCITADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - DRA. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALBA PELLEGRINO - CPF: 288.918.640-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSARIA PELEGRINO MENDES - CPF: 288.918.990-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COSIMO PELEGRINO - CPF: 383.759.900-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
QUERELA NULLITARIS INSANABILIS
- AÇÃO
ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO COMBATIDA – ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE BARRA GO GARÇAS (MT) -

DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS -

LUGAR DA COISA – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (MT) - ARTIGO 47 DO CPC/15- CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O FORO DA SITUAÇÃO DA COISA.

A competência para análise da
querela nullitatis
é, em regra, do juízo que proferiu a decisão combatida na
ação ordinária de anulação de escritura pública de compra e venda.

Todavia, havendo alteração das competências materiais das Unidades Judiciárias, a exemplo da 3ª Vara Cível, onde tramitavam os autos, tornou-se impossível seu processamento, principalmente quando sua competência foi alterada para responder por feitos
relativos à família e sucessões, à infância e juventude e à corregedoria das unidades socioeducativas.

Sendo assim, a competência deve ser direcionada ao foro da situação da coisa (Comarca de Primavera do Leste-MT), já que a discussão envolve direito real sobre imóveis (artigo 47 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitantes
GILBERTO CASSOL e FLORISBELLA CASSOL
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS e JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE,
em relação ao processamento e julgamento dos autos denominados
Querella Nullitatis Insanabilis nº 1007555-25.2021.8.11.0037
, proposta pelo
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
.

Os suscitantes narram que ajuizaram, na data de 04 de maio de 2021, na Comarca de Barra do Garças, a
Ação Querella Nullitatis nº 1004031-22.2021.8.11.0004,
a qual foi distribuída para a 3ª Vara Cível, onde tramitou a
Ação Ordinária de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda nº 715/1979
, todavia, o Juízo da 3ª Vara declinou da competência determinando a distribuição dos autos à alguma das varas cíveis da referida comarca, gerando a redistribuição e remessa do feito para a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Aduzem os suscitantes que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declarou-se incompetente para conhecer da ação, declinando a competência para a Comarca de Primavera do Leste.

Informam que, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, declarou-se incompetente para conhecer da ação, declinando a competência para a comarca de Barra do Garças, que já havia se declarado incompetente, resultando no presente conflito de competência entre os juízos.

Sustentam ainda que se instaurou um conflito de competência, com fundamento no que dispõe o art. 66, inciso II do CPC/15, requerendo que seja processado e definida a competência para o processamento da ação proposta pelos suscitantes.

Por fim, requer a instauração e regular processamento do conflito de competência (
ID nº 112418488, págs. 01/03
).

A Relatora anterior designou o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (
ID nº 113925453, pág. 01
).

O espólio de RENAN NIEDERAUER COELHO manifestou-se no
ID nº 113943984
, tão somente para defender a prevenção desta relatora para analisar o conflito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, opinou no
ID nº 114196967
, pelo desinteresse do Ministério Público na causa.

No
ID nº 123313451
, foi determinado o cumprimento do artigo 204 do RITJMT, intimados os suscitados para se manifestar no aludido conflito.

No
ID nº 12355970
, o suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VAR CÍVEL DA BARRA DO GARÇAS-MT
, se manifestou, declarando a incompetência absoluta daquele Juízo para apreciar e julgar o feito, devendo ser declinada a competência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste.

No
ID nº 127829157
, foi certificado que o suscitado da

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
, não se manifestou.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, a ação objeto do conflito de competência se trata de
QUERELLA NULLITATIS
movida pelo
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
em face do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, no ano de 1985, nos autos

da
Ação Ordinária de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda nº 715/1979
,
ajuizada por
FRANCISCO PELLEGRINO e ANA CASTAGNA PELLEGRINO,
a qual tinha objetivo

o reconhecimento da nulidade do instrumento público de alienação de seu imóvel por VICTORIA BAGIOTTO e SERGIO BATISTA DA SILVA e, consequentemente, do registro 9.236 constante da Matrícula 27.369, livro 3- N, fls. 082, datado de 14/04/1965, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, MT, referente à aludida alienação.

Na realidade, através da ação de
QUERELLA NULLITATIS,
pretende-se a nulidade processual em face da falta de citação dos litisconsortes necessários unitários, tratando-se, segundo o autor, de vício insanável.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças declarou sua incompetência para conhecer, processar e julgar este feito em decorrência da alteração das competências materiais das Unidades Judiciárias da Comarca de Barra do Garças, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n.09/2018.

Na sequência, os presentes autos foram redistribuídos ao Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que reconheceu de ofício a sua incompetência absoluta, declinando a competência para a Comarca de Primavera do Leste, local onde se encontra o imóvel. Todavia, o Juízo da 1º Var Cível, onde foi distribuída a ação declarou-se incompetente para conhecer da ação, declinando a competência para a Comarca de Barra do Garças, que já havia se declarado incompetente, resultando no presente conflito de competência entre os juízos.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a competência para análise da
QUERELLA NULLITATIS
é, em regra, determinada pelo Juízo que proferiu a decisão combatida.

No caso em comento, diante da edição da
Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018
, houve alterações das competências materiais das Unidades Judiciárias da Comarca de Barra do Garças-MT, passando o
Juízo da 3ª Vara Cível
processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude e à corregedoria das unidades socioeducativas, bem como às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência. Confira o Quadro de Competência da Comarca de Barra do Garças em face da citada resolução:

Portanto, diante das alterações das competências materiais das Unidades Judiciárias da Comarca de Barra do Garças-MT, resta impossível do processamento do feito no Juízo que proferiu a sentença que se pretende a nulidade.

Desta forma, devem ser observadas as demais disposições legais para a fixação da competência, tais como a situação da coisa litigiosa e domicílio das partes.

No tocante à área litigiosa, vale salientar que se trata de ação distribuída no ano 1979 e julgada em 1985, quando a área em questão era englobada pela Comarca de Barra do Garças, todavia, atualmente a área se localiza na Comarca de Primavera do Leste-MT.

Com relação ao domicilio, verifica-se que tanto o autor da ação quanto o requerido são representados pelos respectivos espólios, cujo inventário, pelo menos do autor, tramita na Comarca de Primavera do Leste-MT.

Desta forma, como a pretensão autoral visa o reestabelecimento do registro imobiliário cancelado pela sentença objurgada e que a temática envolve discussão sobre o direito real sobre imóveis, tenho que a ação deve ser processada no foro da situação da coisa, uma vez que o Juízo de Primavera possui melhores condições de julgar a demanda, além de facilitar a defesa do demandante e do demandado.

Ademais, a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, especialmente no artigo 47, disciplina

sobre a competência absoluta das ações fundadas em direito real sobre imóvel e consigna que os processos deverão ser propostos no foro da situação da coisa. Confira:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

Ainda, sobre o tema
ensina NELSON NERY JÚNIOR
:

“
Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente
”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.320)

Diante de todas as circunstâncias, nos termos do
artigo 47 do CPC/15
, deve ser declarado competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Ante o exposto,
ACOLHO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente para o processamento e julgamento do feito de
Querella Nullitatis Insanabilis nº 1007555-25.2021.8.11.0037
o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
onde os autos já se encontram em face da decisão proferida no
ID nº 113925453
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022